Tribunal: TJES
Processo: 5023280-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023280-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: VITOR SENATORE CASTRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO AO DISPOSITIVO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória no qual afirma a arte autora que, em 17/07/2023, sofreu um golpe por parte de uma suposta atendente do requerido, que entrou em contato por e-mail, ligação e mensagens de WhatsApp e que, ao realizar os procedimentos por ela indicados, todo seu saldo (R$ 29.660,00 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta reais)) sumiu de sua conta, além de ter sido gerado um boleto nº 26091409061266006089393800000007494210000640000 que foi pago com o crédito de sua conta, gerando juros, totalizando o importe de R$ 6.592,45 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento para o dia 11/08/2023.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de dívida entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito identificado no boleto nº 26091409061266006089393800000007494210000640000, no valor de R$ 6.592,45 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos); b) DETERMINO a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão de toda e qualquer cobrança do débito discutido nos autos; c) CONDENO o réu (NU PAGAMENTOS S.A) a pagar à parte autora (VITOR SENATORE CASTRO): c.1) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; c.2) o valor de R$ 29.660,00 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local desde a data do desembolso, e juros de 1% ao mês desde a citação; d) DETERMINO a expedição de ofício aos cadastros do SPC/SERASA/SERASA EXPERIAN para que retirem o nome da parte requerente de seus cadastros, em relação ao débito discutido nos autos”.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, pugnando, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva, e no mérito pela reforma da sentença, ou subsidiariamente, pela minoração do
quantum
arbitrado em danos morais.

4. Preliminar rejeitada, uma vez que devidamente já afastada pela sentença
a quo
.

5. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente da instituição bancária. Isto porque, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso atendente” ao instalar o aplicativo de acesso remoto, possibilitando ao fraudador a movimentação de sua conta bancária através do próprio aparelho celular da Recorrida.

7. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

8.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

9.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)